Tribunal: TJDFT
Processo: 0037176-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FATO ATRIBUÍVEL À CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CLÁUSULA PENAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel.
2. A escassez da mão-de-obra especializada e de materiais bem como o atraso na expedição da “carta de habite-se” não podem ser considerados como eventos fortuitos aptos a justificarem o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois estão diretamente relacionadas à atividade empresarial exercida pela construtora.
3. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção.
4. É inequívoco que a mora injustificada das rés no cumprimento das obrigações contratualmente assumidas conduz ao dever de indenizar o promitente comprador pelos danos patrimoniais sofridos, nos termos do art. 402 do Código Civil (danos emergentes e lucros cessantes). 4.1. No entanto, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária, a possibilidade de condanação ao pagamento de danos materiais consubstanciados em lucros cessantes só existiria se o autor manifestasse interesse na manutenção do contrato.
5. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 5.1 Deve ser anotada, no caso, a sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus respectivos devem ser distribuídos proporcionalmente.
6. Apelação interposta pelas rés conhecida e desprovida.
7. Recurso manejado pelos autores conhecido e parcialmente provido.